Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE DA UNIÃO. PENHORA DO DOMÍNIO ÚTIL DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONCESSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial n. 0716283-42.2020.8.07.0016 em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Brasília.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. É viável a penhora do domínio útil de terrenos cedidos pela União mediante contrato de concessão de direito real de uso resolúvel e gratuito. A transferência dos aforamentos da União está possibilitada e prevista tanto no Decreto-Lei 9.760/1946 como no Decreto-Lei 2.398/1997 e na Lei 9.636/1998. De modo que a concessão é regulada pelo Decreto-Lei 271/67 dispondo em seu art. 7o, caput e §4o que “é instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. (...) §4o A concessão de uso, salvo disposição contratual em contrário, transfere-se por ato intervivos, ou por sucessão legítima ou testamentária, como os demais direitos reais sobre coisas alheias, registrando-se a transferência.”

IV. Na espécie, observa-se que o imóvel penhorado é de propriedade da União, bem como é objeto de Contrato de Concessão de Direito Real de uso em favor da agravada (ID 44647858). Dessarte, muito embora o imóvel penhorado constitua propriedade da União, o chamado domínio útil, ou direito real de uso, pode ser cedido aos particulares, de modo que é absolutamente viável a penhora dos direitos de posse, uso e gozo do bem, porquanto a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel.

V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e honorários.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.